Tribunal: TJSP
Processo: 1064321-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA.

PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DA DEMANDA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.016 - REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - ÔNUS DAS RÉS DE COMPROVAR A ORIGEM DOS RESPECTIVOS AUMENTOS - REGRA PREVISTA NO ART. 6o, INCISO VIII DO CDC -

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA.

PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DA DEMANDA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.016 - REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - ÔNUS DAS RÉS DE COMPROVAR A ORIGEM DOS RESPECTIVOS AUMENTOS - REGRA PREVISTA NO ART. 6o, INCISO VIII DO CDC - POSSIBILIDADE EM PRINCÍPIO DE A OPERADORA PROMOVER REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PROPÓSITO DE MANTER O EQUILÍBRIO DO CONTRATO – CLÁUSULA QUE, EM TESE, NÃO SE REVELA ABUSIVA DESDE QUE JUSTIFICADOS OS RESPECTIVOS PORCENTUAIS – SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS NO PERÍODO EM DISCUSSÃO – PRECEDENTES DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS DIFERENÇAS PAGAS A MAIS - POSSIBILIDADE DE PRESERVAÇÃO DAS CLÁUSULAS PARA FUTUROS REAJUSTES - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.